Tribunal: TJMT
Processo: 1016168-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016168-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOACIR VENSON - CPF: 743.699.209-06 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016168-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOACIR VENSON

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão liminar proferida nos autos de mandado de segurança, a qual suspendeu os efeitos de processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, decorrente de auto de infração, até o julgamento final da ação. A controvérsia gira em torno da validade da notificação por edital realizada após uma única tentativa frustrada de entrega via correios, com devolução da correspondência sob a anotação “ausente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação editalícia realizada em processo administrativo ambiental quando a tentativa de notificação postal ao endereço conhecido do autuado foi frustrada por ausência, sem a adoção de diligências adicionais pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual admite a notificação por edital apenas em hipóteses excepcionais, como quando o destinatário encontra-se em local incerto ou quando todas as tentativas de localização forem infrutíferas, exigindo demonstração objetiva de diligência da Administração.

4. A simples devolução da correspondência com a anotação “ausente” não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido, tampouco indica o esgotamento dos meios ordinários de notificação.

5. A ausência de diligência complementar pela Administração configura cerceamento de defesa, violando o devido processo legal administrativo.

6. A insuficiência de estrutura da Administração Pública ambiental não afasta a obrigatoriedade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a notificação por edital, para ser válida, deve ser precedida de esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve adotar diligências mínimas para localização do administrado antes de realizar notificação por edital em processo administrativo sancionador.

A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não configura, por si só, justificativa para notificação ficta.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, § 9o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004756-70.2024.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Público, rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 13.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016168-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOACIR VENSON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1005224-19.2025.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 002101/2023, decorrente do Auto de Infração no 0564009323, até o julgamento definitivo da ação.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que, a notificação por carta foi devidamente encaminhada ao endereço constante na base de dados da própria SEMA, atualizado pelo próprio agravado em outros procedimentos administrativos anteriores, e que, diante do insucesso na entrega, não restava outra alternativa ao órgão ambiental senão realizar a notificação por edital, nos termos do art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/95, do art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, e do art. 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Aduz que, a Administração Pública Ambiental não dispõe de estrutura para diligências específicas de localização dos autuados, a exemplo do que ocorre no âmbito do Poder Judiciário, sendo descabida a exigência de novas tentativas de notificação postal. Defende que a notificação editalícia, após tentativa frustrada de notificação por carta registrada, encontra amparo legal e respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ciência por edital é válida e eficaz quando frustrada a tentativa de notificação postal ao endereço declarado pelo administrado.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, com o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e restabelecer os efeitos do processo administrativo ambiental, ou, caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 306837882, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016168-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOACIR VENSON

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1005224-19.2025.8.11.0041, a qual determinou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 002101/2023, instaurado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), até o julgamento de mérito.

Reexaminando os autos à luz das razões recursais, entendo que não assiste razão ao agravante.

O ponto fulcral da controvérsia reside na irregularidade da notificação realizada por edital após uma única tentativa de entrega da correspondência via carta registrada, que foi devolvida com a anotação “ausente”.

Consoante destacado na decisão monocrática, o endereço ao qual a correspondência foi enviada encontra-se devidamente atualizado, não havendo qualquer elemento concreto que indique alteração ou erro por parte do autuado, de modo que sua não localização, aparentemente, se deu por erro ou desídia. Dessa forma, deveriam ter sido realizadas diligências adicionais para efetivar a notificação do infrator, garantindo o devido processo legal.

Ainda que a legislação estadual, como o art. 25 do Decreto no 1.436/2022, admita a notificação por edital em casos de devolução da correspondência, essa possibilidade não é irrestrita: exige-se que sejam infrutíferas as tentativas de localização do devedor ou que o infrator se encontre em local desconhecido ou incerto. No presente caso, a Administração, após a devolução da carta por “ausente”, limitou-se a promover a notificação ficta, sem demonstrar qualquer diligência posterior ou tentativa adicional de intimação pessoal, ainda que o endereço fosse conhecido e válido.

É de se destacar que, a anotação “ausente” não configura, por si só, a situação excepcional de "local incerto ou não sabido", conforme previsto no art. 25, inciso II, do Decreto no 1.436/2022, tampouco satisfaz o requisito do inciso I, que exige que todas as tentativas de localização sejam infrutíferas. A ausência de qualquer diligência complementar implica em cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente assentado que a citação ou intimação por edital em sede administrativa só é válida quando precedida de medidas mínimas que demonstrem o esgotamento dos meios ordinários para localização do interessado.

Nesse sentido, colaciono o julgado recente proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1004756-70.2024.8.11.0015 (TJMT, 2a Câmara de Direito Público, rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 13/06/2025), cuja ementa sintetiza o entendimento de que “é nula a intimação por edital em processo administrativo quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado”.

Outrossim, o parecer ministerial lançado nos autos (ID. 294840939) corrobora essa linha de entendimento, ao afirmar que a adoção da notificação ficta, sem tentativa adicional de intimação pessoal, macula de nulidade o ato administrativo, com consequências jurídicas diretas sobre o exercício da defesa do administrado e o devido processo legal.

Não prospera, ademais, o argumento de que a Administração Pública ambiental estaria isenta do dever de realizar diligências mínimas sob o fundamento da ausência de estrutura análoga à do Poder Judiciário. A garantia constitucional do devido processo legal aplica-se integralmente ao âmbito administrativo, sendo dever da Administração assegurar a ciência efetiva dos interessados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025